Tribunal: TJDFT
Processo: 0723150-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COBRANÇA EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ABUSIVIDADE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA A ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELATIVAS AO PROCEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso em apreço. 1.1. Não há comprovação da probabilidade do direito da agravante com relação aos pedidos de abstenção de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito e suspensão de eventuais cobranças relativas ao procedimento realizado. 1.2. A mera relação de consumo entre as partes não permite a presunção de abusividade da cobrança realizada pela agravada, sobretudo quando ausente qualquer elemento que indique a existência da alegada abusividade. 1.3. Ausente prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo para que a pretensão deduzida na inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.